Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO NÃO ESCRITO. EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CUMPRIMENTO EM PARTE. EXCLUSÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. No caso, não há contrato formal firmado pelas partes. No entanto, os elementos probatórios são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica entre elas.
2. A despeito dessa relação jurídica, por se tratar de um acordo verbal entre as partes, para que a cobrança seja legítima, faz-se necessário a demonstração de que aquela prestação de serviço ocorreu.
3. Devem ser excluídas da condenação as relativas às notas fiscais que não possuem embasamento em evidências de que o serviço foi efetivamente realizado.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.